Tribunal: STF
Processo: HC 111636
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-03
Data de publicação: 2018-04-03

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – PERCENTAGEM. A problemática referente à percentagem da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 resolve-se no campo do justo ou injusto, não alcançando, de regra, ilegalidade.  



     



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. Uma vez fixada a pena-base no mínimo previsto para o tipo, ante circunstâncias judiciais positivas, cumpre observar o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal.